Tribunal: TJDFT
Processo: 0033807-56.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0033807-56.2011.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: FIPECQ - Fundação de Previdência Complementar dos Embargados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPQ, do INPE e do INPA Embargado: Geovanny Correia de Morais D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela fundação FIPECQ - Fundação de Previdência Complementar dos Embargados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPQ, do INPE e do INPA contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 61793978). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator